Tribunal: TCU
Processo: 025.815/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Termo de Compromisso 32/2015 - siafi 683801 - firmado entre Ministério da Integração Nacional e Município de Anori/AM

Inteiro teor:
Acórdão 8542/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional, relativa à prestação de contas do termo de compromisso 32/2015, firmado com o município de Anori/AM para "a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais" na municipalidade. Considerando o exame da unidade instrutiva, no qual foi constatado o recolhimento parcial da multa individual constante do item 9.2 do Acórdão 8528/2019-TCU-Primeira Câmara , aplicada à Sra. Sansuray Pereira Xavier, prefeita do referido município na gestão de 2013 a 2016; Considerando a modicidade do saldo devedor residual (R$ 372,62) da multa aplicada e ante os princípios da insignificância, da economia processual e da racionalidade administrativa. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Sansuray Pereira Xavier, ante o recolhimento parcial da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 8528/2019-TCU-Primeira Câmara , e em encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 204), à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 025.815/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Reginaldo Nazaré da Costa (XXX.630.312-XX); Sansuray Pereira Xavier (XXX.468.012-XX). 1.2. Entidade: Município de Anori/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amanda dos Santos Neves Gortari (OAB/AM 17.302), representando Sansuray Pereira Xavier; Bruno da Cunha Moreira (OAB/AM 17.721), representando o município de Anori/AM. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Orientar à AudTCE para que analise o documento encaminhado a título de razões de justificativas pelo Sr. Reginaldo Nazaré da Costa (peças 207 e 208), dando encaminhamento ao processo.